Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a cabe a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante do risco de reiteração delitiva.

4. As colocações da defesa sobre o estado de saúde do paciente não estão acompanhadas de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.